Tribunal: TJPA
Processo: 0812499-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812499-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIFABIO MOURA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA PROLATADA CONDENANDO O
PACIENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM O ÂMBITO COGNITIVO DO
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRECEDENTES.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A REVOGAR A MEDIDA EXTREMA. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inadmissível o enfrentamento das alegações acerca da negativa de autoria e materialidade delitiva, insuficiência de provas, de desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio, ou ainda de reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

2.

Ao prolatar a sentença, em
15/08/2022
, e condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena
de 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, d
ecidindo, assim, pela manutenção da medida extrema, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Ressaltou o juízo coator, inclusive, que o coacto não apresentou comprovação de endereço fixo e ocupação lícita, além do contexto fático do pequeno município de Cametá, em que o crime praticado causa impacto aos munícipes que reclamam pela resposta estatal.

Assim, verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum.

3.

Cumpre observar que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, desde que persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 09 março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIFABIO MOURA SENA,
condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que fora condenado por sentença penal teratológica, alegando, em suma: a) negativa de autoria e materialidade delitiva; b)
que é usuário de drogas, fazendo jus à desclassificação para uso; c)
necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do preenchimento dos requisitos legais; d) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de fundamentação idônea da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade; e) circunstâncias judiciais favoráveis; f) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos
requer a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade e, que seja reconhecida a negativa de autoria ou a incidência do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

A liminar foi indeferida e as informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 09/04/2022, por volta das 12h35min, na Rua Central, Vila do Curuçambaba, no Município de Cametá/PA, o ora paciente praticou o crime de tráfico de drogas, sendo preso em flagrante na posse de 01 (um) tablete de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 29,1g, 09 (nove) invólucros de substância entorpecente aparentando ser “Oxi”, pesando aproximadamente 4g e 16 (dezesseis) invólucros de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 8g.

Segundo consta, na data e hora mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar, após receber diversas denúncias anônimas de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em sua residência, se dirigiu até o local, circunstância em que ainda ao lado de fora do imóvel, olhando pela janela que estava aberta, os policiais visualizaram em cima de uma mesa, 01 (um) tablete de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 29,1g. O denunciado, ao notar a presença dos policiais, se manteve no local e indicou onde estava o restante dos entorpecentes, que estavam acondicionados em uma embalagem plástica dentro de uma caixa, contendo o total de 27(vinte e sete) invólucros de substâncias entorpecentes, sendo 09 (nove) invólucros aparentando ser “Oxi”, pesando aproximadamente 4g e 16 (dezesseis) invólucros aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 8g, foi encontrado, ainda, o valor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais), 01 (um) celular samsung A10, cor vermelho, 01(um) relógio de pulso e 02 (dois) manetes de freio de bicicleta. Assim, diante dos fatos, o denunciado foi conduzido até Delegacia Policial para tomada de providencias de cabíveis.

O coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 11/05/2022, e devidamente recebida no dia 24/05/2022, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão.

O juízo coator proferiu sentença em 15/08/2022, condenando o réu pela prática do crime do art.33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pelo juízo
a quo
, em 05/09/2022. Atualmente o recurso ap
resenta trâmite regular nesta Eg. Corte de Justiça, sob minha relatoria.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e materialidade delitivas e insuficiência de provas
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto aos pleitos de desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11343/06 (porte de substância entorpecente para uso próprio), e de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível no rito célere do
writ
, razão pela qual não há que ser conhecido.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO À PENA DE 8 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAME NTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. BENEFÍCIOS DA ASSEGURADOS. DECURSO DE PRAZO NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de reconhecimento de ser o recorrente mero usuário, e não traficante de drogas, configura matéria que extrapola o âmbito cognitivo do recurso em habeas corpus. No caso, já houve condenação em primeiro grau, de modo que não pode presente instrumento, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal.

2. Mostra-se devidamente fundamentada a prisão em hipótese na qual foram destacados os elementos constantes dos autos, indicadores da inclinação para as práticas delitivas, em especial os maus antecedentes ostentados, inclusive por crime de estupro de vulnerável - já com condenação em primeiro grau - e o de que havia sido preso poucos dias antes do flagrante ora em exame, pela prática, em tese, de crime previsto na Lei Maria da Penha.

3. "Inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

4. Além disso, o entendimento do magistrado sentenciante encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

5. Em relação ao excesso de prazo, extrai-se da sentença que o magistrado determinou expedição de guia de recolhimento provisório, de modo a garantir o acesso a eventuais benefícios da execução.

Desse modo, descabe a alegação de que o recorrente sofre constrangimento ilegal, VISTO que estaria prestes a cumprir lapso necessário para a progressão de regime, uma vez que não há impedimento de que formule tal pleito perante o juízo das execuções.

6. Além disso, o recurso de apelação foi autuado em 22/3/2019, de modo que o tempo decorrido para julgamento de modo algum extrapola o razoável. Lembre-se, ademais, que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).

7. Recurso desprovido.” (RHC 111.134/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DR OGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria ou

da
desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade do entorpecentes apreendidos – 340,04g de maconha, 20,06g e cocaína e 26,34g de crack –, o que, somado à forma de acondicionamento dos tóxicos – em mais de 250 porções – bem como à localização de mais de 1.000 eppendorfs vazios e outros objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de drogas, como balança de precisão, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9 . Habeas corpus não conhecido.” (HC 632.922/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Vale salientar que as alegações supra são, também, objeto da apelação interposta pela defesa, de modo que serão devidamente apreciadas oportunamente, quando do julgamento do recurso próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, verifica-se
que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto.

Ao prolatar a sentença, em
15/08/2022
, e condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena
de 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, d
ecidindo, assim, pela manutenção da medida extrema, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Ressaltou o juízo coator, inclusive, que o coacto não apresentou comprovação de endereço fixo e ocupação lícita, além do contexto fático do pequeno município de Cametá, em que o crime praticado causa impacto aos munícipes que reclamam pela resposta estatal.

Assim sendo, verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum.

Ademais, cumpre observar que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, nesse contexto, vale enfatizar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "
de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do coacto
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 07

de março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2023